Tribunal: TJDFT
Processo: 0802755-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURA POR CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos, determinar o refaturamento pela média de consumo do usuário, e condenar a ré a pagar ao autor: os danos materiais de R$337,22; e os danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito do autor/recorrido à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A matéria recursal devolvida restringe-se ao direito do usuário à indenização por danos morais.
5. O dano moral decorrente da cobrança indevida não é presumido (in re ipsa), de forma que cabe ao autor/recorrido a prova de que sofreu violação de direitos pessoais (CPC, art. 373, I).
6. Não obstante os aborrecimentos decorrentes da cobrança indevida, acima da média de consumo, o autor/recorrido não comprovou desdobramentos negativos significativos de ordem pessoal ou financeira, como comprometimento de subsistência, exposição ao ridículo ou restrição creditícia.
7. Com efeito, não se tratando de dano moral in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos atributos pessoais do autor, prova não realizada no processo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1655438, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 31.01.2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655438, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 31.01.2023.